Tribunal: STF
Processo: RE 723284
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2018-08-31
Data de publicação: 2018-08-31

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito Processual Civil e do Trabalho. 3. Parte intimada assistida por mais de um advogado. Publicação em nome de um deles. Eficácia do ato intimatório. Ausência de nulidade. Precedentes. 4. Bem leiloado. Alegado preço vil. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula 279 do STF. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negativa de provimento ao agravo regimental.